Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-94.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019850-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 043.155.271-14 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. OPÇÃO FORMALIZADA EM INSTRUMENTO APARTADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação revisional de contrato ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo automotor, com alegação de abusividade e cobrança indevida de seguro prestamista. Sentença de parcial procedência, com exclusão do seguro e restituição simples do valor cobrado. Recurso da instituição financeira objetivando o reconhecimento da legalidade da cláusula contratual e a redistribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada ou restringe a liberdade de escolha do consumidor; e (ii) saber se, sendo julgados parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional, é possível a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme grau de êxito das partes.

III. Razões de decidir

3.

O CDC aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297/STJ, autorizando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

4.

A contratação do seguro prestamista se deu por instrumento apartado, com manifestação expressa de vontade e ciência da facultatividade da adesão, inclusive com assinatura digital e reconhecimento por biometria facial, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 972 do STJ. Inexistência de venda casada.

5.

Sendo a contratação válida e inexistente qualquer vício de consentimento, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição.

6.

Reconhecida a sucumbência do autor na integralidade dos pedidos, inverte-se o ônus da sucumbência, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Suspensão da exigibilidade da condenação em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação revisional.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de seguro prestamista realizada por instrumento apartado, com manifestação expressa e livre de vontade do consumidor, não configurando venda casada. 2. A sucumbência deve ser redistribuída conforme o grau de êxito das partes na demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais e Materiais” movida por MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA em face da instituição financeira, ora recorrente

Prolatada a sentença (ID. 284869026), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, (a) excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (tarifa de seguro), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento,
cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença
, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, na forma do §2º do art. 85 do CPC, cujo valor poderá ser mensurado com o cumprimento de sentença.”

Em suas razões recursais (ID. 284869028), o apelante,
Banco Itaúcard S.A.
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que a contratação de seguro prestamista pelo autor foi totalmente voluntária, com opção de aceite, expresso, e assinatura digital em contrato de adesão, apartado do contrato de empréstimo.

Defende tese de ser legítima e legal a cobrança da prestação de contratação de Seguro Proteção Financeira.

Combate a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios que, dos diversos pedidos feitos em sua exordial, o autor apelado foi vencedor na minoria.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 284869032), na forma de “impugnação ao cumprimento de sentença”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Mateus de Souza Oliveira
ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato em face de
Itaú Unibanco Holding S.A.
, visando à revisão do contrato de financiamento de veículo automotor — Cédula de Crédito Bancário n.º 22427785.

O autor sustenta a nulidade de determinadas cláusulas contratuais e a suposta incidência de juros ilegais.

Pleiteia: (i) a revisão das cláusulas contratuais que considera abusivas; e (ii) a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, além da indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando-se a excluir do contrato a tarifa referente ao seguro e a determinar a restituição do valor indevidamente desembolsado, na forma simples.

Insurge-se a instituição financeira contra a sentença a manutenção e cobrança do seguro prestamista e melhor redistribuição do ônus sucumbencial.

Inicialmente, cumpre ressaltar tratar-se de relação jurídica de consumo, submetida, portanto, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na súmula 297:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso concreto, quanto ao seguro prestamista, a contratação somente se revela inválida nas hipóteses de venda casada ou de restrição à livre escolha do consumidor.

A documentação constante dos autos demonstra que a contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, conferindo ao consumidor a liberdade de aderir ou não à apólice.

Destaca-se, nesse sentido, o documento de CCB (ID 284869013), que expressamente declara a ciência da parte quanto à opcionalidade da contratação do seguro de proteção financeira. Não se tratando, pois, de venda casada, não há que se falar em ilegalidade da referida cláusula.

Ademais, constata-se que os termos e condições do seguro constam de contrato de adesão, com anuência expressa do autor, realizada por meio de assinatura digital e reconhecimento por biometria facial, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 972 do STJ, o que ratifica a validade da contratação.

Reforma-se, pois, a sentença nesse ponto.

Quanto ao pleito de redistribuição dos honorários sucumbenciais, assiste razão à parte apelante ao requerer a atribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que orienta a fixação dos honorários advocatícios conforme o grau de êxito de cada parte na demanda, considerando-se, inclusive, o proveito econômico obtido.

A sentença originária impôs à instituição financeira o pagamento integral das despesas processuais e honorários, não obstante tenha havido acolhimento parcial dos pedidos formulados na petição inicial. Tal circunstância, devidamente suscitada nas razões recursais, impõe a reforma do julgado.

Assim, reconhecida a parcial procedência da ação — com a revisão de apenas um dos encargos contratuais e a manutenção das demais cláusulas contratuais —, evidencia-se que ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas, justificando-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Em razão do novo resultado da ação, com sucumbência exclusiva do requerente,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade da condenação resta suspensa, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025